Tribunal: TJDFT
Processo: 0708332-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708332-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LAERCIO FILGUEIRAS SANTOS RECORRIDO: GILENO RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. ALIENAÇÃO DE DIREITO ALHEIO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO. QUANTIAS PAGAS. PROTESTO DE CHEQUE. CANCELAMENTO. DETERMINAÇÃO. Demonstrado nos autos que o réu cedeu os direitos incidentes sobre créditos judiciais que não lhe pertenciam, estando ciente de tal fato antes da celebração do contrato entre as partes, deve ser decretada a rescisão do negócio jurídico, por responsabilidade do réu, condenando-o à restituição de todas as quantias pagas pelo autor. Em consequência, declara-se o cancelamento do protesto de cheque emitido pelo autor para pagamento do sinal do contrato ora rescindido. O recorrente aponta violação ao artigo 653, do Código Civil, porquanto a turma julgadora deixou de “analisar a suficiência de poderes conferidos pelo mandato de procuração”, imputando-lhe injusto prejuízo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta ao artigo 653 do CCB, uma vez que tal dispositivo de lei, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). Ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) o apelado, ao alienar um crédito junto à Caixa Econômica Federal nos autos de Execução no 93.00.10026-2, em verdade, negociou o que não lhe pertencia. Com efeito, o apelado conhecia a impossibilidade do objeto do negócio jurídico” (ID 32159768 - Pág. 5). Assim, segundo a jurisprudência da Corte Superior “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A029